Tribunal: STF
Processo: Rcl 90153
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRATAMENTO PADRONIZADO NO SUS. CIRURGIA BARIÁTRICA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234-RG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA Nº 793-RG. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

    1. O caso versa sobre a realização de tratamento padronizado no SUS (cirurgia bariátrica), razão pela qual se aplica o Tema 793-RG, e não os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, que tratam apenas do fornecimento de medicamentos.

    2. Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação ser composto por qualquer um deles (Tema 793-RG). No caso, não é obrigatória a inclusão da União no polo passivo. Precedentes.

    3. Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcidos pela União.

    4. É incabível a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.

    5. Agravo regimental não provido.